Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Agravante: Joao Gomes dos Santos
Agravado: Município de Rondonópolis
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Joao Gomes dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança (URV) em fase de Cumprimento de Sentença n° 0004635 -13.2015.8.11.0003, movida em fade do Município de Rondonópolis, determinou a realização de nova prova pericial para liquidação da sentença.
Nas razões recursais, o agravante alega que decisão ignora o processo de liquidação já realizado nos autos, e contraria a autoridade da coisa julgada, já que há acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, transitado em julgado, determinando o acatamento do laudo pericial anteriormente produzido.
Com base nesses motivos, requer o efeito ativo (observância do acórdão) ou suspensivo (até analise do recurso pelo Colegiado) da decisão hostilizada e, no mérito, a confirmação da liminar para que cumprimento de sentença se dê por quantia líquida, em conformidade com os cálculos apresentados.
É o relatório.
Decido.
De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido ao agravante/exequente se estende a fase recursal.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I do Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0004635 -13.2015.8.11.0003, que determinou a realização de nova prova pericial.
Antes disso, houve julgamento de Recurso de Apelação nos autos do Cumprimento de Sentença, interposto contra decisão que extinguiu o processo por “liquidação de valor zero”, contendo os seguintes trechos relevantes para o caso em questão:
“Conforme consignado anteriormente, trata-se de ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por João Gomes dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Liquidação de Sentença apresentada pelo Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.
O Laudo pericial foi juntado no ID. No 26649481, de acordo com os cálculos realizados na perícia, constatou-se que o servidor obteve uma perda salarial de 20,31%, perda esta composta de 11,83% em virtude da conversão errada da moeda e de 8,48%, levando em consideração a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 11/1993 a 02/1994.
João Gomes dos Santos manifestou no ID. No 26649485, requerendo sua ratificação e homologação do laudo pericial apresentado.
O Município de Rondonópolis manifestou no ID. No 26649486, alegando quanto a desconsideração de leis municipais posteriores á conversão da URV, do percentual apurado, o perito chegou ao percentual de defasagem no percentual de eventual de 20,31%. Conseguiu ele o impossível. É que o máximo da perda, na esteira do que já foi amplamente debatido pela Suprema Corte Brasileira é de 11,98%. Do laudo confeccionado pelo assistente técnico do Município – liquidação igual a zero, a partir do qual se verifica que o exequente não teve nenhuma perda salarial, mas sim acréscimos ao longo dos anos, pelo que configurado o fenômeno da “liquidação igual a zero”.
João Gomes dos Santos manifestou no ID. No 26649493, requerendo a homologação do laudo pericial apresentado.
Logo após o Juízo a quo prolatou sentença ao ID. No 26649499, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.
Contudo, conforme o Laudo Pericial de ID. No 26649481, que apurou que o servidor obteve uma perda salarial de 20,31%, perda esta composta de 11,83% em virtude da conversão errada da moeda e de 8,48%, levando em consideração a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 11/1993 a 02/1994.
Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.(...)”
Da leitura do acórdão n° 0004635-13.2015.8.11.0003, confirma-se que havia sido elaborada a prova pericial, que apurou defasagem não recompensada nos subsídios do cargo do autor no patamar de 20,31%, composta de 11,83% em virtude da conversão errada da moeda e de 8,48%, levando em consideração a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 11/1993 a 02/1994, e que apelo foi provido, a unanimidade, para determinar a reforma do decisium, com retorno à Comarca de origem, para o regular cumprimento de sentença, “ACATANDO-SE O LAUDO PERICIAL APRESENTADO ATÉ O PERCENTUAL MÁXIMO DE 11,98%”. [Destaquei.] (ID n° Num. 108121996)
Ao ID n° 87232453 do referido processo foi certificado que o acórdão transitou em julgado em 30-4-2021.
A priori, denota-se desnecessária a realização de nova perícia nos autos, primeiro porque existe laudo elaborado, segundo porque o acórdão foi claro ao determinar que o mesmo fosse acatado para fins de liquidação do julgado, e por último porque o efeito suspensivo da decisão recorrida não trará qualquer prejuízo para as partes envolvidas na lide.
Com tais considerações, defiro a liminar vindicada, por entender, em princípio, presentes os requisitos necessários a concessão, para aplicar o efeito suspensivo a decisão de primeiro grau, até análise do mérito recursal pelo colegiado.
Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau, comunicando-se o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, defiro o pedido de prioridade na tramitação porque o presente feito envolve interesse de idoso - lei 10.741/03
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora